Tribunal: TJDFT
Processo: 0020647-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA ENTRE OS CONDÔMINOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 1.322, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de preferência, à aplicação do ônus da prova como critério de julgamento e à fixação de prazo para recolhimento de honorários periciais, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.